Tribunal: STF
Processo: RE 1331929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Relatório
    1. Em 23.6.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).
    2. Publicada essa decisão em 29.6.2021, Nelson Cassemiro de Oliveira e outros opuseram, em 6.7.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 9).
    3. Os embargantes apontam “omissão na r. decisão embargada quanto aos honorários recursais, passível de ser sanada por meio dos presentes Embargos Declaratórios” (fl. 2, e-doc. 9).
    Salientam que “o v. acórdão foi proferido pelo E. Tribunal Local na plena vigência do novo Diploma Processual Civil, e que foi negado provimento ao recurso da embargada por esta E. Suprema Corte, acreditam que devem ser deferidos os honorários recursais nos termos do referido dispositivo legal, em favor dos patronos da parte embargante” (fl. 3, e-doc. 9).
    Pedem “seja processado, recebido e finalmente provido os presentes Embargos de Declaração, para o fim de se manifestar sobre os honorários recursais em favor dos patronos da parte embargante, com base no § 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 9).
    4. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos embargantes.
    6. São requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e a interposição do recurso após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.143.302-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).
    7. Na espécie vertente, o juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP decidiu que, “em razão da sucumbência, os exequentes arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais da impugnação, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% da diferença entre o valor executado e o valor confessado pela Fazenda” (fl. 68, vol. 3).
    O agravo de instrumento interposto pelos servidores públicos embargantes foi provido pelo Tribunal de origem, para julgar “improcedente a impugnação, invertidos os ônus da sucumbência” (fl. 95, vol. 3).
    O recurso extraordinário foi interposto em 18.5.2017 (fls. 17-25, vol. 11), na vigência do novo Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração dos honorários. 
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora